Tribunal: TJMT
Processo: 1017700-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017700-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (AGRAVANTE), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (AGRAVANTE), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (AGRAVANTE), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (AGRAVADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), MARICEMA SANTOS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 027.922.124-03 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART.
919, §1o, D
O CPC
– AUSÊNCIA DE GARANTIA – REGULAR SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.

Não verificada a presença simultânea dos requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a garantia necessária, é descabida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MILTON LUIS BELLICANTA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos das EMBARGOS À EXECUÇÃO no 0003276-50.2019.8.11.0015 indeferiu o efeito suspensivo aos embargos.

Em breve síntese, os recorrentes informam que a execução originária visa o recebimento de crédito supostamente inadimplido no valor de R$38.924.585,415, data base 04.10.2013, lastreado na “Escritura Pública de Abertura de Crédito” e seus respectivos aditivos, lavrada em 07.01.2009, pela empresa Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos, em Recuperação Judicial, garantida por fiança prestada pelos ora recorrentes.

Defendem a impossibilidade de ajuizamento de ação de execução em face dos garantidores, diante da expressa previsão neste sentido contida no Plano de Recuperação Judicial homologado, bem como a novação do débito perseguido no feito executivo.

Sustentam a nulidade da renúncia ao benefício de ordem e ao direito de exoneração da fiança imposta aos recorrentes.

Alegam, ainda, subsidiariamente, o excesso de execução promovido pelo banco recorrido, em razão da indevida cobrança cumulada de comissão de permanência e juros de mora.

Requerem, ao final, a concessão de tutela de urgência recursal para ser deferido efeito suspensivo aos embargos à execução originários. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Tutela antecipada recursal indeferida (ID 143082694).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 143663818).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 144759170).

Em seu parecer o i. Procurador de Justiça, Dr. Roosevelt Pereira Cursine, deixou de se manifestar por ausência de interesse público (ID 148568190).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, os agravantes sustentam que a execução em espeque visa o recebimento de crédito supostamente inadimplido no valor de R$38.924.585,415, data base 04.10.2013, lastreado na “Escritura Pública de Abertura de Crédito” e seus respectivos aditivos, lavrada em 07.01.2009, pela empresa Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos, em Recuperação Judicial, garantida por fiança prestada pelos ora recorrentes.

Destaco, desde já, que nesta estreita via de agravo de instrumento iremos analisar apenas o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução pleiteado em primeiro grau, não adentrando na análise das demais teses apresentadas pelos recorrentes (impossibilidade de ajuizamento de ação de execução em face dos garantidores, diante da expressa previsão neste sentido contida no Plano de Recuperação Judicial homologado; novação do débito perseguido no feito executivo; nulidade da renúncia ao benefício de ordem; direito de exoneração da fiança; excesso de execução), visto que estas sequer foram apreciadas pelo Juízo
a quo
e, a sua análise neste momento incorrerá em reprovável supressão de instância.

Pois bem.

Como cediço, em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil que diz: “
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.

Todavia, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal,
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
observados os requisitos para a concessão da tutela provisória

e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”. (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que a concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional e que exige o preenchimento conjunto dos requisitos previstos na legislação, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da suficiente garantia da execução.

Compulsando os autos, não verifico a presença simultânea dos requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a garantia necessária, sendo, portanto, descabida a concessão do efeito suspensivo à execução originária.

No caso dos autos, o douto Julgador
a quo
ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos, exarou,
in verbis
:

“Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução, uma vez que
o Juízo não se encontra seguro por penhora, depósito ou caução suficiente
, tampouco não restou comprovado nos autos os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória
, conforme disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.” (grifo nosso)

Anota-se que o Juízo
a quo
foi contundente ao asseverar que não foi prestado qualquer tipo de garantia pelos recorrentes em primeiro grau, motivo pelo qual não deveria ter sido concedido o efeito suspensivo aos embargos.

Sobre o assunto, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO – ARTIGO 739-A, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ - SIMPLES AJUIZAMENTO DE REVISÃO NÃO OBSTA AS PROVIDÊNCIAS POR PARTE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 739-A, § 1o, do CPC, deve existir garantia do valor devido mediante depósito, penhora ou caução. Na hipótese não esta presente o pressuposto necessário para a concessão do efeito suspensivo à execução, posto que não há garantia integral do valor devido.
Consoante orientação do STJ, a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a tomada de providências por parte do credor, como é o caso do ajuizamento da Execução de Título Executivo
.” (TJMT. AI 26708/2014, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/05/2014, Publicado no DJE 19/05/2014) (grifo nosso)

Portanto, os embargos à execução devem ser recebidos em primeiro grau, contudo, sem o efeito suspensivo concedido, nos termos do
caput
do art. 919 do CPC.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo de primeiro grau.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023